Tribunal: TJBA
Processo: 0541844-64.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0541844-64.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s): MONIQUE BARBOSA DE SOUZA MENDONCA, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: ALTAMIR DE ANDRADE MOTTA

Advogado(s):MARX PORTELLA PINTO FONTES

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO GERAL E IRREVOGÁVEL. VALIDADE. DANOS EMERGENTES COMPROVADOS. REDUÇÃO. ART. 944, CC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Construtora inconformada com a sentença proferida em ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel, a qual reconheceu a mora da empresa ré e a condenou ao pagamento de multa contratual, danos materiais referentes a aluguéis pagos no período de atraso e danos morais no valor de R$ 5.000,00. A Apelante sustenta a validade da cláusula de carência, a existência de acordo extrajudicial com quitação plena, bem como a ausência de fundamentos para as condenações impostas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cláusula de tolerância contratual de 180 dias para entrega do imóvel é válida; (ii) saber se o acordo extrajudicial firmado entre as partes, com quitação plena e pagamento de multa contratual, impede a condenação judicial ao pagamento da cláusula penal; (iii) saber se há comprovação de danos materiais referentes aos aluguéis pagos pelo Apelado durante o período de mora; e (iv) saber se estão configurados os requisitos para a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de carência de 180 dias foi reconhecida como válida pela sentença, que considerou a mora apenas após seu decurso. Assim, inexiste interesse recursal neste ponto.
4. Também não há interesse recursal quanto à cumulação de cláusula penal com lucros cessantes, pois a sentença reconheceu a impossibilidade de cumulação, nos termos do Tema 970 do STJ.

5. O pagamento de indenização por meio de acordo extrajudicial, com quitação plena, geral e irrevogável por parte do Apelado, extingue a obrigação relacionada à cláusula penal. Sua manutenção configuraria bis in idem, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

6. O acordo celebrado se refere exclusivamente à multa contratual por atraso na entrega das chaves, não abrangendo outras espécies de prejuízo. Assim, remanescem possíveis os pedidos de indenização por danos emergentes e morais.

7. Restou comprovado o pagamento de cinco parcelas de aluguel, no valor total de R$ 3.500,00, no período de mora contratual. Trata-se de danos emergentes documentalmente comprovados, distintos dos lucros cessantes.

8. Quanto ao dano moral, o atraso de quase dois anos entre a expectativa de entrega e o efetivo recebimento das chaves gerou abalo significativo à estabilidade habitacional do consumidor, ensejando a devida reparação. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É válida a transação extrajudicial que prevê quitação plena e irrevogável quanto à cláusula penal, impedindo a sua cobrança judicial, salvo vício de consentimento ou prova de que não houve adimplemento. 2. A cláusula penal não pode ser cumulada com lucros cessantes, mas é possível a cumulação com danos emergentes, se devidamente comprovados. 3. O atraso relevante na entrega de imóvel pode configurar dano moral indenizável, quando ultrapassado o mero inadimplemento contratual”.

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3º, §§ 2º e 3º, 85, 931, 937, I, 944, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; CC, arts. 104, 166, 167, 171 e 944; CDC, art. 4º, caput e inc. V.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgInt no AREsp: 1029771 DF 2016/0323278-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/08/2020; AgInt no REsp n. 1.974.559/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0541844-64.2014.8.05.0001, em que figura como Apelante Construtora Tenda S/A e Apelado Altamir de Andrade Motta, acordam

os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e
dar
-lhe
parcial
provimento, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator